Tribunal: TJMT
Processo: 1028188-16.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028188-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALLISSON LUCAS AMARAL SILVA - CPF: 062.835.501-77 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ESPECIALIDADE DO PERITO – DESNECESSIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO DE ACORDO COM A LEI N. 6.194/1974 – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a produção de nova prova pericial pretendida, com a nomeação de perito especialista em ortopedia ou traumatologia, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, mormente porque o perito judicial examinou o autor e constatou a ausência de invalidez permanente, de acordo com a Lei n. 6.194/1974.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wallisson Lucas Amaral Silva em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT c/c dano moral, movida em face da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Insurge-se o apelante sustentando, em suma, que postulou nos autos requerendo a substituição do perito nomeado por outro com especialidade no objeto da perícia, qual seja, ortopedia/traumatologia, considerando que se trata de acidente de trânsito com sequelas permanentes de origem traumatológica. Segue afirmando que a perícia médica realizada por médico que não é especialista na área, não traz segurança jurídica ao feito e que o médico perito nomeado, apesar de ter especialidade em medicina legal e perícia médica, não é especialista na área objeto da perícia envolvendo acidente automobilístico. Ainda, que o objeto da ação é saber se existe ou não invalidez permanente em decorrência de acidente de trânsito, portanto, necessária a especialidade em ortopedia/traumatologia.

Prossegue alegando que não lança dúvidas sobre a imparcialidade do profissional recomendado, tendo em vista se tratar de médico habilitado, todavia, o que deseja é que, além de médico habilitado, seja também especialista na área da perícia a ser realizada, nos termos do art. 465 do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja anulada a r. sentença, sendo devolvido o processo ao juízo de origem para reabertura da instrução processual com a nomeação de perito especialista em ortopedia/traumatologia.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 155276357), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Wallisson Lucas Amaral Silva
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c dano moral, com base na Lei n. 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 02 de maio de 2019.

Após regular trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente os pedidos iniciais,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa diante da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 155276353).

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença, asseverando em síntese, que se opôs quanto à nomeação do perito pelo juízo e a perícia por ele realizada, postulando para que fosse substituído por um
expert
com especialidade no objeto da perícia, qual seja, ortopedia/traumatologia. Alega que o perito nomeado pelo juízo não é especialista na área objeto da perícia, ou seja, traumatologia/ortopedia, sendo certo que sua especialidade é medicina legal e perícias médicas. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, sendo nomeado perito especialista em ortopedia/traumatologia.

Pois bem. De proêmio, verifico que a d. magistrada
a quo,
ao proferir sentença (id. 155276353), analisou e rejeitou a impugnação do autor em relação à perícia,
in verbis
:

“
N’outro giro, denoto que a parte autora impugnou a conclusão do Laudo Pericial, requerendo o afastamento da conclusão do perito.

Embora o resultado do laudo pericial tenha desagradado à parte autora, ressalto que o deferimento do pedido conforme pretendido traduz-se em faculdade conferida ao Juiz. Nesse viés, vale a pena advertir que cabe ao Magistrado, na condição de destinatário da prova, nas hipóteses em que se exige conhecimento técnico específico, indicar perito de sua confiança e que entender mais adequado para o caso.

Nesse sentido, assevera Humberto Theodoro Júnior: Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. (...) a prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, e sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos (...). O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio. (THEODORO JUNIOR, 2018).

Não obstante, às partes é reservado o direito de participação nos trabalhos periciais, de formular quesitos e indicar assistentes técnicos (art. 465, II e III do CPC), bem como o de impugnar as decisões, devendo para isso apresentar parecer fundamentado e provas em contrário, observando-se que a parte autora não indicou assistente técnico para acompanhar os trabalhos.

Outrossim, em análise aos artigos 370 e 479 ambos do CPC, avalia-se que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial e não se afigura esta prova a única adotada para formar o convencimento do julgador, não cumprindo à parte autora avaliar se o laudo exauriu suficientemente a matéria posta nestes autos ou não e sim ao Juiz, justamente por ser o destinatário final da prova.

Diante do exposto, RECHAÇO a impugnação.
” (id. 155276353).

A respeito da prova pericial, o art. 480 do CPC disciplina que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
".

É cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova,
conforme dispõe o art. 370, do CPC,
porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nesse passo, no caso em testilha, tenho que as razões esposadas pelo autor não merecem guarida, sendo de singela análise ante ao que se faz prova.

Pelo que se depreende dos autos, o laudo pericial elaborado pelo médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello (CRM/MT 967), foi conclusivo pela ausência de invalidez permanente em decorrência do acidente automobilístico, veja:

“
4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor em caráter temporário.
O periciado não apresenta invalidez permanente de acordo com perícia médica para seguro DPVAT
.
”
(id. 155276339 - destaquei).

Verifica-se que o médico perito nomeado pelo juízo examinou o autor e concluiu que não é possível afirmar que o periciando apresente
invalidez permanente
em decorrência do acidente de trânsito mencionado na inicial, nos termos da
Lei n. 6.194/74
.

O apelante, por outro lado, apesar de impugnar o laudo (id. 155276345), não colacionou aos autos qualquer elemento ou relatório médico apto a infirmar as conclusões do perito judicial, limitando-se a questionar a ausência de especialização na área de ortopedia/traumatologia.

Sob tal perspectiva, diante da inexistência de previsão legal que estabeleça que a perícia deva, obrigatoriamente, ser feita por médico ortopedista ou traumatologista, é nítido concluir que a sentença não merece reparos.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DE LAUDO PERICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O seguro obrigatório DPVAT tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes automotores, em virtude de morte ou invalidez permanente total ou parcial.

O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo acerca da ausência de incapacidade permanente de membro, sentido ou função, decorrente do acidente automobilístico que acometeu o autor, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Muito embora a parte autora aduza que o perito não é ortopedista, não possuindo capacidade técnica para a elaboração do laudo questionado, suas alegações não procedem, visto que não existe nada de concreto a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados, e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional
.
” (RAC n. 1016007-17.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ALEGAÇÃO DE PERÍCIA INEFICIENTE – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – NÃO CABIMENTO – PROVA TÉCNICA VÁLIDA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 480 do CPC, nova prova pericial deve ser admitida “quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida” e “destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu” (§1º), 2. Não se mostra necessária a elaboração de nova perícia por médico especialista em traumatologia e ortopedia quando a prova técnica não se mostra deficiente, tampouco incompleta, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”

(RAC n. 1014048-11.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.09.2020, destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.
”
(RAC n. 1012826-03.2021.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 09.03.2022 – destaquei).

Ressalto, por fim, que o entendimento exarado encontra respaldo inclusive na jurisprudência do c.
Superior Tribunal de Justiça
, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)"
IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos: AgRg no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015 e AgRg no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013
.

V - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.689.091/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

(...)
2. A prova pericial, quando suficiente para auxiliar e convencer o julgador, não padece de nulidade, sendo, neste caso, desnecessária a comprovação da especialização do perito, como pretende a agravante, ao passo que a prova atingiu a sua finalidade. Precedentes. Súmula 83 do STJ.

3. Aferir a capacidade técnica do perito para a elaboração do laudo do exame de DNA exige, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.230.624/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015.)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023